Tribunal: TJSP
Processo: 0002429-69.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
apelação criminal defensiva. Furto qualificado pelo concurso de agentes. O apelo é parcialmente provido. Redução da pena-base. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas. A dosagem sofre ajuste. Na primeira fase, o aumento pelos maus antecedentes pode ser fixado em 1/6. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena retorna ao mínimo legal. Na

Ementa:
apelação criminal defensiva. Furto qualificado pelo concurso de agentes. O apelo é parcialmente provido. Redução da pena-base. Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas. A dosagem sofre ajuste. Na primeira fase, o aumento pelos maus antecedentes pode ser fixado em 1/6. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena retorna ao mínimo legal. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento. Pela continuidade delitiva, a sanção sofreu acréscimo de 1/6. Total: dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Regime inicial aberto. Substituiu-se a pena corporal por prestação de serviços à comunidade e multa (10 dias-multa). Recurso livre.